Tribunal: TJES
Processo: 5018906-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018906-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANUELA PEDRONI SANTIAGO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA GARANTIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada para impedir novas operações de crédito com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1082094, garantida fiduciariamente por veículo de propriedade da agravante, bem como para determinar a exclusão do respectivo gravame e a exibição de documentos relativos à operação financeira, no bojo da Ação de Rescisão Contratual n.º 5013055-61.2024.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a exoneração da agravante da condição de garantidora fiduciária antes da quitação integral da dívida, mediante notificação formal da credora; e (ii) se é cabível a imposição de obrigação de não fazer para impedir a concessão de novos créditos com base em garantia fiduciária já desautorizada pela garantidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a notificação extrajudicial da credora em prazo hábil, com a intenção inequívoca da agravante de se exonerar da condição de garantidora fiduciária, nos termos do art. 835 do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da prorrogação automática de garantias pessoais e reais, desde que assegurado ao garantidor o direito à exoneração por notificação formal.
5. Aplicação analógica do art. 838, I, do Código Civil, ante a ausência de consentimento da garantidora para eventual prorrogação contratual ou novas concessões de crédito.
6. Inércia da credora após o vencimento contratual e ausência de transparência quanto às operações realizadas justificam a intervenção judicial para limitar a responsabilidade da agravante e garantir a prestação de informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A garantidora fiduciária que notifica formalmente o credor, no curso do contrato, manifestando a intenção de se exonerar da garantia, não pode ser responsabilizada por novos débitos posteriores, respondendo apenas por aqueles existentes até 60 dias após a notificação, nos termos do art. 835 do Código Civil.
2. É admissível a imposição de obrigação de não fazer ao credor, impedindo novas concessões de crédito com base em garantia fiduciária desautorizada pela garantidora, quando ausente transparência contratual e persistente a inércia do credor em ajustar nova garantia.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 835 e 838, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.775.691/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; AgInt no REsp 1.662.172/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMANUELA PEDRONI SANTIAGO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 5013055-61.2024.8.08.0011, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a cooperativa agravada se abstivesse de conceder novos créditos com base na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1082094, lastreada com alienação fiduciária do veículo de propriedade da agravante.

Pretende a agravante a reforma da decisão para que sejam deferidos os pedidos de: a.1) Se abster de conceder novos créditos à Agravada WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS, que estejam lastreados na garantia fiduciária prestada pela Agravante na CCB nº 1082094, desonerando-a e seu veículo Volkswagen Jetta, placa GBJ5D64, Renavam 01074334407, de novos débitos; a.2) Exibir nos autos, no prazo de 5 dias, toda documentação relativa às operações financeiras/créditos concedidos à Agravante WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS, no bojo da CCB nº 1082094, elucidando quais ainda restam pendentes de adimplemento; e a.3) Promover a exclusão do automóvel de propriedade da Agravante, Volkswagen Jetta Highline 2.0 TSI 16V, placa GBJ5D64, ano/modelo 2015/2016, cor branca, Renavam 01074334407, como garantia fiduciária na CCB nº 1082094, promovendo ainda a respectiva baixa do gravame lançado sobre o veículo”.

A decisão agravada, lançada sob o Id n.º 53354617 do processo de origem, entendeu ausente a probabilidade do direito alegado, ao argumento de que a agravante assumira voluntariamente o encargo de garantidora fiduciante na referida cédula e que a suposta abusividade da conduta da cooperativa credora não restava evidenciada de plano, exigindo dilação probatória. Por conseguinte, indeferiu o pedido de tutela antecipada para exclusão da garantia fiduciária.

Em suas razões recursais (Id. 11246101), sustenta a agravante, em suma: (i) que a CCB representaria contrato de crédito rotativo com limite pré-aprovado e não operação de crédito específico com valor sacado; (ii) que, por vontade inequívoca e formalizada por notificação extrajudicial, pleiteou a rescisão do contrato e a exoneração do encargo de garantidora, com a consequente liberação do gravame fiduciário lançado sobre seu veículo; (iii) que a cooperativa agravada não apresentou qualquer comprovação de débito existente entre a data da notificação (18/01/2024) e o vencimento do contrato (12/05/2024); (iv) que a ausência de exoneração da garantia representa prorrogação contratual sem anuência da garantidora, vedada pelo art. 838, I, do Código Civil.

No ID 11319866 foi proferida decisão concedendo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e, em contrarrazões (Id. 55376398), apresentadas apenas pela Coperativa, esta sustenta: (i) A inexistência de cláusula contratual que permita à agravante a exoneração unilateral da garantia fiduciária antes da liquidação integral da dívida; (ii) a validade da manutenção do gravame até que haja substituição da garantia; (iii) que a CCB não estava amortizada à época da notificação extrajudicial e que não há fundamento legal para a pretensão da recorrente. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 18 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de de agravo de instrumento interposto por
EMANUELA PEDRONI SANTIAGO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 5013055-61.2024.8.08.0011, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a cooperativa agravada se abstivesse de conceder novos créditos com base na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 1082094, lastreada com alienação fiduciária do veículo de propriedade da agravante.

Pretende a agravante a reforma da decisão para que sejam deferidos os pedidos de: a.1) Se abster de conceder novos créditos à Agravada WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS, que estejam lastreados na garantia fiduciária prestada pela Agravante na CCB nº 1082094, desonerando-a e seu veículo Volkswagen Jetta, placa GBJ5D64, Renavam 01074334407, de novos débitos; a.2) Exibir nos autos, no prazo de 5 dias, toda documentação relativa às operações financeiras/créditos concedidos à Agravante WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS, no bojo da CCB nº 1082094, elucidando quais ainda restam pendentes de adimplemento; e a.3) Promover a exclusão do automóvel de propriedade da Agravante, Volkswagen Jetta Highline 2.0 TSI 16V, placa GBJ5D64, ano/modelo 2015/2016, cor branca, Renavam 01074334407, como garantia fiduciária na CCB nº 1082094, promovendo ainda a respectiva baixa do gravame lançado sobre o veículo”.

A decisão agravada, lançada sob o Id n.º 53354617 do processo de origem, entendeu ausente a probabilidade do direito alegado, ao argumento de que a agravante assumira voluntariamente o encargo de garantidora fiduciante na referida cédula e que a suposta abusividade da conduta da cooperativa credora não restava evidenciada de plano, exigindo dilação probatória. Por conseguinte, indeferiu o pedido de tutela antecipada para exclusão da garantia fiduciária.

Em suas razões recursais (Id. 11246101), sustenta a agravante, em suma: (i) Que a CCB representaria contrato de crédito rotativo com limite pré-aprovado e não operação de crédito específico com valor sacado; (ii) que, por vontade inequívoca e formalizada por notificação extrajudicial, pleiteou a rescisão do contrato e a exoneração do encargo de garantidora, com a consequente liberação do gravame fiduciário lançado sobre seu veículo; (iii) que a cooperativa agravada não apresentou qualquer comprovação de débito existente entre a data da notificação (18/01/2024) e o vencimento do contrato (12/05/2024); (iv) que a ausência de exoneração da garantia representa prorrogação contratual sem anuência da garantidora, vedada pelo art. 838, I, do Código Civil.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, à possibilidade de concessão de tutela antecipada, em grau recursal, para determinar à cooperativa agravada que se abstenha de realizar novas operações de crédito com fundamento na CCB n.º 1082094, com fulcro em garantia prestada por Emanuela Pedroni Santiago, bem como para ordenar a exclusão da restrição fiduciária sobre o bem vinculado.

Examinando os autos, verifico que assiste parcial razão à agravante.

É incontroverso que a agravante não figura como devedora principal na CCB em questão, mas como garantidora fiduciante de operação firmada entre a cooperativa agravada e a empresa WJ Comércio e Serviços de Informática Ltda., com garantia real sobre veículo de sua propriedade. A agravante demonstrou que notificou formalmente a cooperativa credora em 18/01/2024, com a manifesta intenção de se exonerar da condição de garantidora, pleiteando a exclusão do gravame fiduciário e a rescisão do vínculo contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é válida a cláusula de prorrogação automática de contrato garantido por fiança, mas que o fiador – e por analogia, o garantidor fiduciário – tem o direito de exonerar-se, desde que manifeste sua vontade dentro do prazo contratual e notifique o credor, nos moldes do art. 835 do Código Civil.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O acórdão estadual encontra-se em consonância com o entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, firmado para pacificação da matéria no âmbito da Terceira e Quarta Turmas, segundo o qual
é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil de 2002
.

3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, a fim de afastar a responsabilidade dos fiadores, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.775.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONCLUSÃO PELA ACEITAÇÃO EXPRESSA DO FIADOR. NOVO EXAME DA QUESTÃO. ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de
ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.662.172/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.) (destaquei)

Em idêntico sentido, aplica-se, por analogia, o art. 838, inciso I, do mesmo diploma, segundo o qual o fiador se desobriga se o credor concede moratória sem o seu consentimento.

No caso concreto, a cooperativa agravada, embora notificada da intenção da agravante, permaneceu inerte, mesmo após o vencimento do contrato em 12/05/2024.

Ainda que se aceite a tese de que não é possível a exoneração da garantia antes da quitação integral do débito, certo é que a documentação acostada demonstra a ausência de transparência da cooperativa quanto à utilização do crédito após a manifestação da agravante.

Colhe-se dos autos, de forma incontroversa, a existência notificação extrajudicial encaminhada à Cooperativa Agravada em 18.01.2024, na qual a Agravante manifestou, de maneira inequívoca, sua intenção de se exonerar como garantidora fiduciária da Cédula de Crédito Bancário nº 1082094 e solicitou a baixa do gravame sobre o veículo Volkswagen Jetta, placa GBJ5D64, de sua propriedade.

A notificação foi realizada em observância ao princípio da boa-fé contratual e em consonância com as cláusulas pactuadas (cláusulas 5.2.2 e 5.2.2.1 da CCB).

Ademais, a Agravante não pode ser obrigada a permanecer vinculada
ad aeternum
a um contrato onde figura como garantidora, devendo responder apenas pelos débitos existentes no período em que permanecer nesta condição.

Nesse contexto, aplica-se a disposição contida no artigo 835 do Código Civil, que autoriza o garantidor a exonerar-se de sua obrigação sem limitação de tempo, permanecendo vinculado apenas por 60 dias após a notificação do credor. Por analogia, este dispositivo tem sido aplicado a garantias fiduciárias em casos semelhantes, sendo direito do garantidor encerrar sua obrigação quando manifestado seu desejo em prazo hábil.

Assim, diante da manifesta intenção da agravante em retirar-se da relação obrigacional, e da inércia da credora em ajustar nova garantia, entendo que deve ser DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão liminar ID 11319866, para determinar que a Cooperativa de Crédito Credirochas – Sicoob Credirochas se abstenha de conceder novos créditos à empresa Agravada WJ Comércio e Serviços Ltda., utilizando como lastro a garantia fiduciária prestada pela Agravante na CCB nº 1082094, desonerando-a e ao veículo Volkswagen Jetta, placa GBJ5D64, Renavam 01074334407, de novos débitos; e exiba perante o Juízo de origem toda a documentação relativa às operações financeiras/créditos concedidos à empresa Agravada WJ Comércio e Serviços Ltda., no bojo da CCB nº 1082094, esclarecendo detalhadamente quais valores ainda restam pendentes de adimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar